Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. VÍCIO OCULTO DE PRODUTO DURADOURO (ESTEIRA). DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO/SUBSTITUIÇÃO. VIABILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA (CDC, Art. 18, §1o, inciso II). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga pelo produto monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, Art. 18, §1o, inciso II).

III. Superada a questão da entrega de equipamento diverso ao da nota fiscal, uma vez que a própria requerente “optou em continuar com a esteira que foi entregue”. O cerne da controvérsia cinge-se acerca de eventual “demora” da requerida para o conserto de defeito apresentado no equipamento recebido ou à respectiva substituição do bem.

IV. No presente caso, consoante as provas produzidas (nota fiscal eletrônica, ficha técnica de atendimento, relatórios de visitas técnicas, “contrato para troca de peças e troca de esteira”, reclamação perante o PROCON – ID. 16142759 e ss.), constata-se que, após sucessivas reclamações e dilações de prazo, a requerente estaria, há aproximadamente 10 meses (a contar da aquisição do produto), no aguardo da solução da pane/substituição do equipamento.

V. Desse modo, excedido o prazo legal (30 dias), sem a mínima demonstração de que outro prazo teria sido convencionado entre as partes (CDC, Art. 18, §2o), a legislação de regência assegura ao consumidor a opção de pleitear pela restituição imediata da quantia paga monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos.

VI. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

VII. Configura falha na prestação do serviço o atraso injustificável e excessivo na resolução do vício de qualidade do produto, sem a demonstração de falta de peças no mercado, ou de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da empresa (CDC, Art. 14, § 1o). Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (descaso e perda de tempo útil) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, caracteriza dano moral passível de compensação.

VIII. No mais, irreparável o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

IX. Por fim, não há de se falar, por ora, em eventual perda de propriedade da esteira (objeto da lide) em favor da requerente, em razão de descumprimento de decisão judicial (eventual resistência da parte autora), porquanto não iniciada a fase de cumprimento de sentença.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, Art. 55).